Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006907-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA MURCA - CPF: 111.576.066-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA - CPF: 081.339.236-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra a decisão, pela qual, rejeitei, o Recurso de Embargos de Declaração, oposto em face da decisão proferida nos autos (id. 87092455), pela qual foi indeferido o pedido de efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto
.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a tutela antecipada recursal requerida, é plenamente justificável, frente à probabilidade do direito invocado, que consiste nas nulidades que macularam o procedimento administrativo que levou ao arbitramento da multa; na falta de razoabilidade e proporcionalidade apresentada no arbitramento da multa pela autoridade administrativa; e no interesse da Agravante em garantir a integralidade do débito,

Sustenta que a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação reside no fato de que a eventual inscrição em dívida ativa estadual da multa que pretende anular, resultara em prejuízo no exercício regular de sua atividade empresarial.

Aduz, ainda, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon poderia estar condicionada à prestação da caução, conforme norma prevista no art. 151, II, do CTN.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, concedia a tutela antecipada recursal postulada no Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões do Agravado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra a decisão, pela qual, rejeitei, o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto em face da decisão proferida nos autos (id. 87092455), pela qual foi indeferido o pedido de
efeito ativo
, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto
.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que

os

mencionados

requisitos

não

foram

preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal, e suspender a
exigibilidade
da multa aplicada pelo Procon
em questão.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase do exame preliminar da matéria, não constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que não está demonstrada a
ilegalidade no processo administrativo.

Ressaltei que
a multa aplicada pelo Procon é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

No tocante ao pedido de suspensão pela garantia do juízo, tenho que não deve prosperar, uma vez que a Agravante não comprova que o valor da multa discutida está garantido e, que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente, no que se refere ao pedido de prestação de caução ou garantia.

Saliento, novamente, que não há necessidade de determinação judicial para prestar a caução, e a impossibilidade de realizar o depósito judicial ocorre, apenas, antes da distribuída da ação; contudo, já passaram vários meses da propositura da ação de base, sem que a Embargante garantisse o juízo.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, uma vez que a Agravante terá toda oportunidade, com a regular instrução processual, de comprovar, ou não, a sua alegação.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022